Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735636-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NATHALIA PEREIRA CARNEIRO AGRAVADO: MIRACI VELEDA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nathália Pereira Carneiro Ramos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702092-52.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de nova consulta de ativos financeiros da Agravada pelo Sisbajud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido para nova consulta ao SISBAJUD, uma vez que a última consulta ocorreu em 23/06/2025, há menos de um ano, não tendo o credor comprovado existência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado. Em complemento a decisão de ID 240220437, anote-se o prazo prescricional de 03 (três) anos. Os autos devem aguardar no arquivo provisório até 27/06/2029.” Alega a Agravante que fez diversas diligências para localizar bens da Agravada, sem sucesso. Então, requereu a pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, com renovação automática por até 30 dias, por ser ferramenta capaz de surpreender o devedor e dar efetividade à execução. Pontua que a decisão agravada impede que a execução prossiga e pode levar à suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. Acrescenta que a negativa de utilização da funcionalidade “teimosinha” afronta os princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Argumenta que a medida é adequada, necessária e proporcional, e deve ser deferida em respeito ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a pesquisa requerida. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 75470678. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, após receber o agravo de instrumento, o relator, caso não se apliquem as regras do art. 932, III e IV do mesmo Código, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar total ou parcialmente a tutela pretendida. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, a Agravante postula nova pesquisa de ativos financeiros da Agravada pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, com o objetivo de evitar a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. O principal objetivo da execução é beneficiar o credor com a satisfação do seu crédito, de acordo com o art. 797 do CPC. A execução visa satisfazer o crédito do credor (exequente), mas não estabelece um número de atos ou intervalo temporal de pesquisas para a localização de bens do devedor. Embora o objetivo da pesquisa seja a obtenção de resultados práticos na execução, a reiteração de consultas ao Sisbajud deve respeitar os critérios de razoabilidade e viabilidade da medida. No caso em exame, a r. decisão agravada indeferiu o pedido por não haver fato novo que justifique a medida, considerando que a última diligência foi realizada em 23.6.2025, isto é, há dois meses. A pretensão da Agravante, embora fundada no interesse legítimo de ver satisfeito o seu crédito, não se mostra adequada no momento, diante da ausência de elementos que indiquem alteração na situação patrimonial da executada. Destaco que a repetição de consultas ao sistema Sisbajud não é ilimitada. O juiz deve analisar a razoabilidade da medida, considerando se existem indícios concretos de que novos levantamentos podem ser frutíferos e levar à localização de bens do devedor. Os argumentos apresentados pela Agravante não autorizam o deferimento de medidas inócuas ou repetitivas, pois não está demonstrada a probabilidade de êxito da diligência pretendida. Ademais, a alegação de que a medida evitaria a suspensão dos autos por ausência de bens não é fundamento relevante para a concessão da tutela recursal, pois não há risco concreto de dano irreparável. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora